Tribunal: TJBA
Processo: 8172514-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8172514-33.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RODRIGO CORREIA VIEIRA Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DO RÉU. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE EMBARGOS PARA ADEQUAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE SUPERVENIENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS AO TEMA 1.313 DO STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8172514-33.2022.8.05.0001, nos quais figuram como Embargante e Embargado RODRIGO CORREIA VIEIRA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO DO AUTOR E CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator